Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, ORGANIZADO PELO INSTITUTO BRASIL DE EDUCAÇÃO (IBRAE). ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO AO EDITAL. TEMA 485 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0704841-73.2020.8.07.0018. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da parte autora/recorrente.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação de questão de concurso público para cargo vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social do DF e atribuição da pontuação correspondente, objetivando a permanência no certame e realização das etapas posteriores.
3. Ao julgar o tema 485 da repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. (RE 632853, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015, Tema 485).
4. Não vislumbrado no presente feito qualquer indício de ilegalidade ou desrespeito ao edital, uma vez que o conteúdo da questão apontada pela demandante encontra amparo em norma prevista no conteúdo programático do concurso, de modo que não cabe qualquer interferência do Poder Judiciário na análise da correção da prova.
5. Destaca-se, para além disso, que o processo em que foram atribuídos pontos referentes à questão objetiva ora impugnada (processo no 0735889-90.2019.8.07.0016) revestia-se de caráter individual, em que se evidenciava uma situação fático-jurídica específica, não replicada por ocasião do presente feito.
6. No julgamento do recurso de Apelação e remessa necessária atinente à Ação Civil Pública de n. 0704841-73.2020.8.07.0018, proposta pela Defensoria Pública, que objetivava a anulação judicial da questão indicada no presente feito, a 7a Turma Cível deste TJDFT, de forma unânime, decidiu: “[...] 10. A questão impugnada, nos termos da justificativa oficial apresentada pela Banca Examinadora e à luz das provas dos autos, tem por fundamento norma prevista expressamente no conteúdo programático do certame, inviabilizando a intervenção judicial, sob pena de violação da autonomia didática conferida às bancas organizadoras e, por consequência, ao poder executivo na realização dos seus concursos públicos. 11. Não há como estender os efeitos de sentença individual para candidatos que não integraram a lide, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros, nos estritos termos do que dispõe o art. 506 do CPC. 12. Ademais, a sentença proferida no processo paradigma invocado pela Defensoria Pública sequer anulou a questão impugnada, limitando-se a conferir os respectivos pontos à candidata demandante. Acrescenta-se que, embora tenha havido informação naqueles autos a respeito de desacordo da questão impugnada em relação à norma aplicável ao caso, certo é que a defesa técnica da entidade organizadora do certame, em sede de contestação, limitou-se a requerer que a questão fosse reapreciada pela própria Banca Examinadora. 13. Concluir pela invalidade da questão impugnada implicaria, necessariamente, por substituir a Banca Examinadora na análise dos critérios utilizados para a correção da prova, matéria esta reservada ao mérito administrativo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário. 14. Em razão do julgamento de improcedência do pedido de anulação da questão impugnada, embora reconhecido, em capítulo próprio, o julgamento ultra petita na parte da sentença recorrida que proibia a desclassificação dos candidatos por ausência de pontuação suficiente, por óbvio que aludida preliminar resta prejudicada. 15. Recursos de apelação e remessa necessária conhecidos. Preliminares de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública e de omissão na prestação jurisdicional rejeitadas. Preliminar de julgamento ultra petita prejudicada. Apelações e remessa necessária providos.” (Acórdão 1348190, 07048417320208070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021).
7. Nesse contexto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.